Tribunal: STF
Processo: ARE 1341176
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 19), interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento n. 16), que inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de ser incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo do art. 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    O Recorrente sustenta que que não se trata de reexame de fatos e provas, mas sim de demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e que a decisão recorrida carece de fundamentação, não cumprindo os requisitos constantes do artigo 489, § 1º, do Novo CPC. 



    No recurso extraordinário (Evento n. 13), sustenta-se violação ao artigo 100, §§ 2º e 5º, da Constituição Federal e ao art. 102, §2º, do ADCT. 



    Ressalta que “o limite da prioridade não é igual ao limite previso no momento da expedição do OPV referente ao incidente em comento, mas apurado com base no valor aplicável para fins do art. 100, §3º, da CF, no momento do depósito, seja qual for a lei vigente nesse marco processual diverso. “



    É o relatório. Decido.



    A decisão ora atacada não merece reforma.



    O acórdão recorrido (Evento n. 05) restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda Pública - Lei Estadual nº 17.205/19, que alterou o limite de OPVs no Estado de São Paulo de 1.135,2885 para 440,214851 UFESPs - Inconformismo diante de decisão que rejeitou a impugnação, mantendo a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/019, uma vez com o advento da nova lei, o limite do depósito prioritário deve observar o novo teto O trânsito em julgado do processo de conhecimento é o marco temporal para definição se o crédito é ou não de pequeno valor Respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e à irretroatividade da lei Inteligência do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da nova lei estadual - Aplicação, in casu, do limite previsto na legislação vigente à data do trânsito em julgado do título judicial Entendimento que se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão reformada. Recursos providos.



    Colho os seguintes trechos da sua fundamentação: 



    “Irresignados com os critérios utilizados pela DEPRE ao efetuar o depósito, os exequentes, ora agravantes, apresentaram manifestação, aduzindo a insuficiência presente no pagamento, em virtude da aplicação da Lei Estadual nº 17.205/19. 



    Contudo, o juízo a quo acolheu os critérios utilizados pela DEPRE nos depósitos efetuados, sustentando que para fins de pagamento de prioridade, deve se levar em consideração a legislação estadual vigente na data do pagamento da preferência, e não a legislação vigente por ocasião do trânsito em julgado do título.



    (...)



    Assim, tendo em vista que a Lei Estadual nº 17.205/19 entrou em vigor em 7.11.2019 e a ocorrência do trânsito em julgado da ação principal em momento anterior (em 19.11.2015, fls. 11 do agravo de instrumento), se mostra descabida sua aplicação no presente caso.



    (...)



    Logo, a reforma da r. decisão agravada é medida de rigor, para o fim de reconhecer a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 17.205/19 ao caso, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução nos termos da legislação anterior de regência (Lei Estadual nº 11.377/2003, no valor de 1.135,2885 UFESPs)”



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim pela prévia análise de legislação infraconstitucional, incidindo na espécie os óbices dos Enunciados 279 e 280 das Súmulas/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1362488, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe de 02/02/2022; ARE 1.306.392, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/3/2021; ARE 1.320.335, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/5/2021, ARE 1357420, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/12/2021, entre outros.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator